Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MOTOCICLETA APREENDIDA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NÃO EFETUADO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO PELA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO.
1. Nos termos do § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, mediante petição própria, e não como preliminar do recurso, se já distribuída a apelação cível. 1.2. Impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no próprio bojo da apelação cível. 1.3. A demonstrar a discordância com a disciplina processual, é relevante aditar que, de toda sorte, o julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. De acordo com o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, composta das parcelas vencidas e vincendas, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 2.1. A consolidação da propriedade e da posse plena do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário somente pode ser evitada mediante o depósito da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, consoante previsão contida no § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. 2.2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. (REsp n. 1.418.593/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2014).
3. O artigo 916 do Código de Processo Civil não se aplica às ações que digam respeito aos contratos de financiamento por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, de modo que o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total da dívida não tem o condão de impedir a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, mostrando-se inviável também o parcelamento da dívida. 3.1. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora, consolidando-se a propriedade em nome da instituição financeira credora, de modo que não se afigura possível a substituição do bem apreendido pela quantia depositada em juízo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.